Tribunal: TJMT
Processo: 1037964-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1037964-56.2025.8.11.0000
IMPETRANTE: HANDERSON PIRES COSTA
PACIENTE: JOAO ERIK RAFALSKI
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TORTURA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DE PEDIDO DE LIBERDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PREDICADOS PESSOAIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2o, § 4o, I, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), art. 1o, II, da Lei n. 9.455/1997 (tortura) e art. 244-B do ECA (corrupção de menores), tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública, no bojo de ação penal em que o paciente e corréus respondem, em tese, pelos delitos do art. 2o, § 1o e § 4o, I, da Lei n. 12.850/2013, art. 1o, II, da Lei n. 9.455/1997 e art. 347 do Código Penal.
Pedido de revogação da prisão preventiva, com fundamento em alegado excesso de prazo para apreciação de pleito de liberdade provisória pelo juízo de primeiro grau, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, inexistência de contemporaneidade da custódia, negativa de autoria em relação aos crimes de organização criminosa e tortura, bem como possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, em razão de predicados pessoais favoráveis do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível, na via estreita do habeas corpus, apreciar a negativa de autoria quanto aos crimes imputados; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na análise do pedido de liberdade provisória formulado perante o juízo de origem; e (iii) determinar se subsistem, de forma concreta e contemporânea, os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da prisão preventiva, bem como se são suficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão, não obstante os predicados pessoais do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A via do habeas corpus, de natureza estrita, não comporta dilação probatória nem exame aprofundado de elementos fático-probatórios, de modo que a tese de negativa de autoria – segundo a qual não haveria falar em crime de organização criminosa e de tortura – pressupõe incursão no mérito da ação penal e análise probatória incompatível com o remédio constitucional, devendo ser apreciada no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A configuração de excesso de prazo na análise de pedido de liberdade provisória não decorre de mera soma aritmética de dias, exigindo-se demonstração de morosidade injustificada e imputável ao juízo ou ao Ministério Público, devendo a aferição observar critérios de razoabilidade, a complexidade da causa, o número de acusados e os atos processuais efetivamente praticados, à luz da orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada.
A tramitação da ação penal revela atuação diligente do juízo e do Ministério Público, com oferecimento e recebimento da denúncia, determinações de citação, apresentação de pedidos de revogação da prisão pelo paciente e corréu, respostas à acusação, certificação de negativa de citação de corréu, sucessivas vistas ao Ministério Público e manifestações ministeriais, de modo que não se evidenciam desídia ou inércia da autoridade apontada como coatora nem demora desarrazoada na análise do pleito de liberdade.
A própria dinâmica processual contribui para afastar a alegação de excesso de prazo, notadamente porque, após o recebimento da denúncia, o juízo determinou a citação de todos os denunciados e a defesa do paciente apresentou resposta à acusação em momento posterior ao primeiro peticionamento, enquanto o feito tramitava com manifestações do Ministério Público e apresentação de defesa preliminar por corréu, o que reforça a inexistência de paralisação indevida do processo.
A existência de quatro acusados, a imputação de três delitos de natureza grave (organização criminosa, tortura e crime previsto no art. 347 do Código Penal) e a necessidade de diligências relativas à citação de corréu evidenciam a complexidade do feito, legitimando maior cautela na condução da persecução penal e justificando, sob o prisma da razoabilidade, o tempo despendido na apreciação dos pedidos de liberdade, à luz do entendimento doutrinário de que o excesso de prazo somente se reconhece quando a demora é injustificada.
O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, com amparo nos arts. 312 e 313 do CPP, em elementos concretos extraídos das investigações, que apontam a suposta participação do paciente em organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e em sessão de tortura física e psicológica infligida à vítima, motivada por dívida decorrente do tráfico de drogas, gravada em vídeo e difundida entre integrantes da facção, circunstâncias que evidenciam gravidade concreta da conduta e acentuado risco à ordem pública.
A forma de execução da suposta empreitada criminosa – concurso de quatro agentes, emprego de intensa violência com choques elétricos (“fiozadas”), agressões físicas, ameaças de morte com faca e participação de adolescente, em contexto de facção criminosa – revela periculosidade concreta e atual, bem como necessidade de interromper ou reduzir a atuação de organização criminosa, o que legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal.
A existência de confissão, em sede de interrogatório, pelo paciente e corréu, em harmonia com o relato da vítima e demais elementos colhidos na investigação, reforça os indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti), somando-se ao periculum libertatis decorrente da gravidade concreta das condutas, de modo a preencher os pressupostos legais da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.
A alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não se verifica quando os fatos estão inseridos em contexto de organização criminosa, cuja atuação se projeta de forma permanente e continuada no tempo, tornando atual o risco à ordem pública e à instrução criminal, entendimento que se harmoniza com precedentes dos tribunais superiores que reconhecem a necessidade de segregação provisória para cessar ou reduzir a atividade delitiva de facções criminosas.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos imputados, da violência empregada e da vinculação a organização criminosa, havendo precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em casos dessa natureza, a segregação cautelar é imprescindível para a garantia da ordem pública e para evitar a retomada das atividades ilícitas com a soltura.
Predicados pessoais favoráveis do paciente – como trabalho lícito, primariedade e ausência de condenações – não bastam, isoladamente, para afastar a prisão preventiva quando presentes e bem demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, na linha do Enunciado Orientativo n. 43 deste Tribunal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva observa o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF/1988), expondo, de forma clara e concreta, as razões pelas quais a segregação se revela necessária para a garantia da ordem pública e para a regularidade da instrução criminal, não havendo falar em violação ao princípio da presunção de inocência, à luz do art. 5o, LXI, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.
Tese de julgamento:
A negativa de autoria, por demandar análise aprofundada do acervo fático-probatório, não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, devendo ser examinada no bojo da ação penal, sob o contraditório e a ampla defesa.
A configuração de excesso de prazo na análise de pedido de liberdade provisória exige demonstração de mora injustificada e imputável à autoridade judiciária ou ao Ministério Público, devendo a aferição observar a complexidade do feito, o número de réus e os atos processuais efetivamente praticados.
A prisão preventiva por crimes de organização criminosa, tortura e delitos correlatos é legítima quando fundada em elementos concretos de gravidade da conduta, modo de execução, envolvimento com facção criminosa e risco à ordem pública, atendidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
A contemporaneidade da prisão preventiva se preserva em delitos praticados no âmbito de organização criminosa de atuação permanente, em que a atividade ilícita se projeta ao longo do tempo, evidenciando risco atual à ordem pública.
Medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes quando, diante da gravidade concreta do fato, da atuação de organização criminosa e da violência empregada, não se mostram aptas a neutralizar o periculum libertatis.
Predicados pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes e bem demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXI, e 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 1o e § 4o, I; Lei n. 9.455/1997, art. 1o, II; ECA, art. 244-B; Código Penal, art. 347.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, HC Criminal n. 1.0000.25.098087-7/000, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9a Câmara Criminal Especializada, j. 09.07.2025, pub. 10.07.2025; TJMT, HC n. 1024550-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 21.11.2023, pub. 29.11.2023; STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg no HC 727.068/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN; STJ, AgRg no HC 615.038/SP; TJMT, N.U 1033910-81.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 16.12.2024, pub. 19.12.2024; Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037964-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), JOAO ERIK RAFALSKI - CPF: 072.312.791-39 (IMPETRANTE), JUIZO DA QUINTA VARA CIVEL DE SINOP (IMPETRADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (IMPETRANTE), JOAO ERIK RAFALSKI - CPF: 072.312.791-39 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AUDEVAN DA SILVA SANTOS - CPF: 102.795.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO VIANA MOREIRA - CPF: 616.245.643-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO MOREIRA DA SILVA - CPF: 093.599.871-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GUILHERME SALES OLIVEIRA (VÍTIMA), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), E. C. A. D. O. S. - CPF: 065.438.601-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TORTURA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DE PEDIDO DE LIBERDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PREDICADOS PESSOAIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2o, § 4o, I, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), art. 1o, II, da Lei n. 9.455/1997 (tortura) e art. 244-B do ECA (corrupção de menores), tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública, no bojo de ação penal em que o paciente e corréus respondem, em tese, pelos delitos do art. 2o, § 1o e § 4o, I, da Lei n. 12.850/2013, art. 1o, II, da Lei n. 9.455/1997 e art. 347 do Código Penal.

Pedido de revogação da prisão preventiva, com fundamento em alegado excesso de prazo para apreciação de pleito de liberdade provisória pelo juízo de primeiro grau, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, inexistência de contemporaneidade da custódia, negativa de autoria em relação aos crimes de organização criminosa e tortura, bem como possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, em razão de predicados pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível, na via estreita do habeas corpus, apreciar a negativa de autoria quanto aos crimes imputados; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na análise do pedido de liberdade provisória formulado perante o juízo de origem; e (iii) determinar se subsistem, de forma concreta e contemporânea, os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da prisão preventiva, bem como se são suficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão, não obstante os predicados pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via do habeas corpus, de natureza estrita, não comporta dilação probatória nem exame aprofundado de elementos fático-probatórios, de modo que a tese de negativa de autoria – segundo a qual não haveria falar em crime de organização criminosa e de tortura – pressupõe incursão no mérito da ação penal e análise probatória incompatível com o remédio constitucional, devendo ser apreciada no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A configuração de excesso de prazo na análise de pedido de liberdade provisória não decorre de mera soma aritmética de dias, exigindo-se demonstração de morosidade injustificada e imputável ao juízo ou ao Ministério Público, devendo a aferição observar critérios de razoabilidade, a complexidade da causa, o número de acusados e os atos processuais efetivamente praticados, à luz da orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada.

A tramitação da ação penal revela atuação diligente do juízo e do Ministério Público, com oferecimento e recebimento da denúncia, determinações de citação, apresentação de pedidos de revogação da prisão pelo paciente e corréu, respostas à acusação, certificação de negativa de citação de corréu, sucessivas vistas ao Ministério Público e manifestações ministeriais, de modo que não se evidenciam desídia ou inércia da autoridade apontada como coatora nem demora desarrazoada na análise do pleito de liberdade.

A própria dinâmica processual contribui para afastar a alegação de excesso de prazo, notadamente porque, após o recebimento da denúncia, o juízo determinou a citação de todos os denunciados e a defesa do paciente apresentou resposta à acusação em momento posterior ao primeiro peticionamento, enquanto o feito tramitava com manifestações do Ministério Público e apresentação de defesa preliminar por corréu, o que reforça a inexistência de paralisação indevida do processo.

A existência de quatro acusados, a imputação de três delitos de natureza grave (organização criminosa, tortura e crime previsto no art. 347 do Código Penal) e a necessidade de diligências relativas à citação de corréu evidenciam a complexidade do feito, legitimando maior cautela na condução da persecução penal e justificando, sob o prisma da razoabilidade, o tempo despendido na apreciação dos pedidos de liberdade, à luz do entendimento doutrinário de que o excesso de prazo somente se reconhece quando a demora é injustificada.

O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, com amparo nos arts. 312 e 313 do CPP, em elementos concretos extraídos das investigações, que apontam a suposta participação do paciente em organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e em sessão de tortura física e psicológica infligida à vítima, motivada por dívida decorrente do tráfico de drogas, gravada em vídeo e difundida entre integrantes da facção, circunstâncias que evidenciam gravidade concreta da conduta e acentuado risco à ordem pública.

A forma de execução da suposta empreitada criminosa – concurso de quatro agentes, emprego de intensa violência com choques elétricos (“fiozadas”), agressões físicas, ameaças de morte com faca e participação de adolescente, em contexto de facção criminosa – revela periculosidade concreta e atual, bem como necessidade de interromper ou reduzir a atuação de organização criminosa, o que legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal.

A existência de confissão, em sede de interrogatório, pelo paciente e corréu, em harmonia com o relato da vítima e demais elementos colhidos na investigação, reforça os indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti), somando-se ao periculum libertatis decorrente da gravidade concreta das condutas, de modo a preencher os pressupostos legais da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

A alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não se verifica quando os fatos estão inseridos em contexto de organização criminosa, cuja atuação se projeta de forma permanente e continuada no tempo, tornando atual o risco à ordem pública e à instrução criminal, entendimento que se harmoniza com precedentes dos tribunais superiores que reconhecem a necessidade de segregação provisória para cessar ou reduzir a atividade delitiva de facções criminosas.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos imputados, da violência empregada e da vinculação a organização criminosa, havendo precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em casos dessa natureza, a segregação cautelar é imprescindível para a garantia da ordem pública e para evitar a retomada das atividades ilícitas com a soltura.

Predicados pessoais favoráveis do paciente – como trabalho lícito, primariedade e ausência de condenações – não bastam, isoladamente, para afastar a prisão preventiva quando presentes e bem demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, na linha do Enunciado Orientativo n. 43 deste Tribunal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva observa o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF/1988), expondo, de forma clara e concreta, as razões pelas quais a segregação se revela necessária para a garantia da ordem pública e para a regularidade da instrução criminal, não havendo falar em violação ao princípio da presunção de inocência, à luz do art. 5o, LXI, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Tese de julgamento:

A negativa de autoria, por demandar análise aprofundada do acervo fático-probatório, não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, devendo ser examinada no bojo da ação penal, sob o contraditório e a ampla defesa.

A configuração de excesso de prazo na análise de pedido de liberdade provisória exige demonstração de mora injustificada e imputável à autoridade judiciária ou ao Ministério Público, devendo a aferição observar a complexidade do feito, o número de réus e os atos processuais efetivamente praticados.

A prisão preventiva por crimes de organização criminosa, tortura e delitos correlatos é legítima quando fundada em elementos concretos de gravidade da conduta, modo de execução, envolvimento com facção criminosa e risco à ordem pública, atendidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

A contemporaneidade da prisão preventiva se preserva em delitos praticados no âmbito de organização criminosa de atuação permanente, em que a atividade ilícita se projeta ao longo do tempo, evidenciando risco atual à ordem pública.

Medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes quando, diante da gravidade concreta do fato, da atuação de organização criminosa e da violência empregada, não se mostram aptas a neutralizar o periculum libertatis.

Predicados pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes e bem demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXI, e 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 1o e § 4o, I; Lei n. 9.455/1997, art. 1o, II; ECA, art. 244-B; Código Penal, art. 347.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, HC Criminal n. 1.0000.25.098087-7/000, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9a Câmara Criminal Especializada, j. 09.07.2025, pub. 10.07.2025; TJMT, HC n. 1024550-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 21.11.2023, pub. 29.11.2023; STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg no HC 727.068/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN; STJ, AgRg no HC 615.038/SP; TJMT, N.U 1033910-81.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 16.12.2024, pub. 19.12.2024; Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT.

Relatório

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. HANDERSON PIRES COSTA, advogado (OAB-MT sob n.o 27573), em favor de JOAO ERIK RAFALSKI, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (Ação Penal n. 1000515-34.2025.8.11.010).

Alega que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos
delitos previstos no art. 2o, §4o, I, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa), art. 1o, II, da Lei 9.455/1997 (tortura) e art. 244-B do ECA (corrupção de menores),
tendo sua prisão convertida em preventiva sob fundamento da garantia da ordem pública,
encontrando-se preso preventivamente até este momento.

Sustenta,
em síntese,
excesso de prazo
para análise dos pedidos de liberdade provisória formulado perante a autoridade tida coatora, ao argumento de que
“..., há exatos 77 dias o magistrado de piso não se manifestou acerca do pedido de revogação da prisão preventiva.”
(pág. 11-PDF).

Alega ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP
, sustentando “
ausência dos requisitos legais para manutenção da prisão preventiva”
(pág. 11-PDF).

Quanto a conduta do paciente, sustenta que
“não há que se falar no crime de organização criminosa, muito menos tortura.”

Destaca os predicados pessoais do requerido, frisando que ele sempre teve trabalho lícito, laborando desde 05/10/2023 na empresa PR PAVAN E CIA LTDA, é primário, não ostentando qualquer condenação criminal, comprometendo-se a comparecer em todos os atos processuais.

Sustenta que não há elementos objetivos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sobretudo diante da ausência de contemporaneidade e da inexistência de risco real à ordem pública.

Forte nessas razões
requer
a revogação da prisão preventiva em favor do paciente, diante do evidente
excesso de prazo e da ausência dos requisitos da prisão. Alternativamente
, que seja fixado medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP).

A liminar foi indeferida (Id 325825364).

A autoridade coatora prestou suas informações (Id 328222928).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA, opinou
conhecimento parcial do habeas corpus
e, na extensão admitida, pela
denegação da ordem
:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e tortura – Busca-se o a revogação do ergástulo preventivo do suplicante, em razão do alegado excesso de prazo para formação da culpa, ou ainda, a substituição do cárcere pela imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Liminar indeferida –
A tese de negativa de autoria/participação, é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável
– Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de envolvimento do paciente João Herik Rafalski na Organização Criminosa “Comando Vermelho”, com participação na sessão de tortura física e psicológica infligida à vítima João Guilherme Sales Oliveira, motivada por dívida oriunda do tráfico de entorpecentes, sendo o ato filmado pelo paciente e seus comparsas, com o intuito de difundir o conteúdo entre os demais integrantes da facção, reforçando o caráter intimidatório e disciplinar da conduta– Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Precedentes STJ e aresto TJMT – Não padece de vício algum a decisão guerreada, pelo contrário, homenageia cristalinamente o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal/88: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)” – As Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF/88 – Inexistência de excesso de prazo, ante a complexidade do feito e a pluralidade de investigados, inexistindo desídia judicial – Processo em tramitação regular, aguardando manifestação ministerial – Pelo parcial conhecimento do writ e, na extensão, pela denegação da ordem”

É o relatório.

VOTO - RELATOR

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do writ é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do beneficiário, alegando ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo para análise do pedido de liberdade pelo juízo, bem como possuir condições de responder ao processo nos termos do artigo 319 do CPP.

De acordo com as informações extraídas dos autos
, cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor do paciente e dos corréus CARLOS EDUARDO VIANA MOREIRA, AUDEVAN DA SILVA SANTOS e DANILO MOREIRA DA SILVA, acusados da prática, em tese dos crimes previsto no artigo 2o, § 1o e § 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013, artigo 1o, inciso II, da Lei no 9.455/1997 e artigo 347 do Código Penal.

Da negativa de autoria

Quanto à linha argumentativa da defesa, de que
“não há que se falar no crime de organização criminosa, muito menos tortura.”
de modo que não estariam presentes na hipótese os indícios suficientes de autoria ou participação em relação a tais crimes, entendo que a tese invade o mérito da ação penal, impossibilitando sua análise neste writ.

A via do
habeas corpus
, em razão de sua natureza estrita, não comporta dilação probatória, revelando-se incabível a análise aprofundada de elementos fático-probatórios.

Nesse sentido:

"
A negativa de autoria pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita de habeas corpus.
(...)".
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.098087-7/000, Relator (a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9a Câmara Criminal Especializa, julgamento em 09/07/2025, publicação da súmula em 10/07/2025).

Assim, a discussão sobre a veracidade ou não dos fatos imputados ao paciente deverá ser apreciada no momento oportuno, no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

DO EXCESSO DE PRAZO

Quanto ao alegado excesso prazo para análise do pedido de liberdade pelo juízo monocrático, a autoridade coatora apresentou informações, pontuando os atos processuais praticados.

Registrou que o Ministério Público ofereceu denúncia em 31 de julho de 2025 (Id. 202880452), a qual foi recebida em 1o de setembro de 2025, ocasião em que se determinou a citação dos denunciados para apresentação de defesa. Informou ainda que, em 11 de agosto de 2025, a Defesa do paciente JOÃO ERIK RAFALSKI protocolou petição pleiteando a revogação da prisão preventiva (Id. 203980191).

Em 5 de setembro de 2025, o Ministério Público apresentou parecer pelo indeferimento do pedido revogatório formulado por JOÃO (Id. 207095414). Posteriormente, em 18 de setembro de 2025, o corréu AUDEVAN DA SILVA SANTOS apresentou defesa preliminar, igualmente requerendo a revogação da prisão preventiva (Id. 208597797). Em 2 de outubro de 2025, o paciente JOÃO ERIK apresentou sua resposta à acusação (Id. 210151079).

Na sequência, em 7 de outubro de 2025, o Sr. Oficial de Justiça certificou a negativa de citação/intimação do acusado CARLOS EDUARDO VIANA MOREIRA (Id. 212042872). Já em 30 de outubro de 2025, o Ministério Público manifestou-se pelo afastamento da preliminar apresentada na defesa de JOÃO ERIK, bem como pela manutenção da prisão preventiva deste e do corréu AUDEVAN (Id. 213260987). Por fim, em 6 de novembro de 2025, expediu-se intimação ao Órgão Ministerial para manifestação acerca da certidão negativa de citação do acusado CARLOS (Id. 214074202).

Diante desse panorama, e considerando o fluxo processual delineado pelo juízo de primeiro grau, não se verifica desídia imputável à autoridade coatora ou ao Ministério Público, sobretudo porque ambos impulsionaram o feito de forma compatível com a realização dos atos necessários ao adequado andamento da persecução penal.

Ressalte-se que a alegação de excesso de prazo está vinculada especificamente à demora na análise do pedido de liberdade provisória. Contudo, observa-se que, após o recebimento da denúncia, o magistrado determinou a citação de todos os denunciados para apresentação da resposta à acusação. A Defesa do paciente, entretanto, deixou de apresentar a resposta em sua primeira oportunidade (11/08/2025), vindo a fazê-lo apenas em 2/10/2025. Nesse ínterim, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou pelo indeferimento do pedido de liberdade, além de ter sido apresentada a defesa preliminar do corréu AUDEVAN, igualmente com pedido de liberdade provisória.

Consta ainda que, em 7/10/2025, sobreveio certidão negativa de citação do corréu CARLOS, o que ensejou nova vista ao Ministério Público, que em 30/10/2025 manifestou-se pelo afastamento das preliminares deduzidas na defesa do paciente, bem como pelo indeferimento dos pedidos de liberdade de JOÃO ERIK e de AUDEVAN.

Assim, o excesso de prazo na análise de pleito de liberdade provisória não se configura pela mera extrapolação aritmética de prazos, exigindo-se que a morosidade na entrega da prestação jurisdicional, além de não justificada pelas peculiaridades do caso, decorra de inércia injustificada da autoridade apontada como coatora ou do Ministério Público.

No caso concreto, não se vislumbra que a alegada demora seja desarrazoada. Trata-se de denúncia envolvendo quatro réus e imputação de três delitos, o que, por si só, revela maior complexidade fático-processual, impondo cautela e cuidados adicionais ao juízo, circunstância que deve ser considerada por este Egrégio Tribunal.

Dessa forma, verifica-se que a autoridade tida por coatora vem conduzindo a ação penal com a diligência necessária, inexistindo excesso de prazo injustificado na análise do pedido de liberdade provisória.

A propósito, a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete é clara ao assentar que:

“É pacífico, porém, que para o reconhecimento da ilegalidade por excesso de prazo na instrução, seja a demora injustificada. Não é ele reconhecido quando a mora está justificada nos autos, quando há caso de força maior provocada por processo complexo (vários réus, necessidade de citação edital, e de expedição de carta precatória, instauração de incidente de insanidade mental etc.). [...] A duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de razoabilidade (...).”
(Código de processo penal interpretado. 8a ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 900).

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA

Quanto à alegação de ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, não assiste razão à defesa.

No tocante à suposta inexistência dos pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar, verifica-se que o conjunto probatório acostado aos autos evidencia elementos concretos aptos a justificar a medida extrema, sobretudo diante da gravidade efetiva dos delitos imputados
, relacionados, em tese, à atuação de organização criminosa, à prática de tortura e à corrupção de menores.
Tais circunstâncias demonstram acentuado grau de periculosidade social e risco relevante à ordem pública.

Conforme consignado pelo juízo de primeiro grau, o decreto preventivo foi decretado sob os seguintes fundamentos:

“No caso dos autos, consigno que, por ora, a prisão preventiva é medida essencial para resguardar a ordem pública e resguardar a instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, considerando o modo da prática do delito – o local onde foi praticado – são elementos concretos a concluir pela gravidade concreta da conduta praticada a justificar a sua prisão como forma de garantir a ordem pública (art. 312 do CPP).

Ademais a gravidade concreta do delito praticado é elemento suficiente para concluir pela necessidade de se garantir a ordem pública, eis que está sendo investigada pela prática, em tese, do crime de organização criminosa e tortura.

As investigações apuraram que a vítima João Guilherme Sales Oliveira foi submetida a tortura física e psicológica por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, em razão de dívida decorrente do tráfico de drogas.”

As informações colhidas na investigação revelam que, ao dirigir-se à residência de indivíduo identificado como Eduardo para adquirir entorpecentes,
a vítima foi surpreendida e dominada por cinco agentes, que a amarraram e a submeteram a tortura mediante aplicação de choques elétricos (“fiozadas”), agressões físicas e ameaças de morte com faca,
estas proferidas por DANILO MOREIRA DA SILVA (vulgo “Menor”).

Constatou-se, ainda, que EDSON CARLOS ALEX DE OLIVEIRA SANTOS (vulgo “Índio”, 15 anos) e AUDEVAN SILVA SANTOS (vulgo “Gordo”) permaneceram na vigilância da entrada da residência,
enquanto CARLOS EDUARDO VIANA MOREIRA,
JOÃO ERICK RAFALSKI
(vulgo “Visionário”) e DANILO MOREIRA DA SILVA (vulgo “Menor”) executavam as agressões.
A vítima informou que toda a sessão de tortura foi registrada em vídeo e encaminhada a outros integrantes da facção criminosa.

Em sede de interrogatório o paciente JOÃO ERICK e o corréu DANILO confessaram a prática delitiva (denúncia pag. 634-PDF), confirmando o relato da vítima e harmonizando-se com os demais elementos obtidos no curso da investigação.

Dessa forma, o decreto preventivo encontra-se adequadamente fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta das condutas, da intensa violência empregada e dos fortes indícios de que o paciente integra o grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”.

A forma de execução dos crimes, concurso de quatro agentes, envolvimento de adolescente, tortura e atuação vinculada a organização criminosa, evidencia risco atual e concreto ao meio social, legitimando a manutenção da custódia cautelar para contenção da atuação delitiva.

Neste sentido, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...)
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando consubstanciada na gravidade dos crimes, visto que o paciente seria integrante da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ e teria envolvimento no homicídio tentado praticado com intensa violência física e motivado por retaliação interna da organização. A conduta atribuída contextualizada ao denominado ‘tribunal do crime’, no qual membros da facção criminosa são julgados por integrantes do ‘alto escalão’,
que aplicam punições variadas, com o espancamento, amputações, expulsão e morte, revela maior periculosidade social (STJ, AgRg no HC no 727.068/SP).”
(TJMT - HC 1024550-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 21/11/2023, publ. 29/11/2023).

Desse modo, e diante do todo acima narrado, não há se falar em
ausência de contemporaneidade
da prisão preventiva decretada, especialmente quando se trata de delito relacionado à organização criminosa, cuja atuação se caracteriza pela permanência e continuidade das atividades ilícitas, projetando seus efeitos ao longo do tempo, fator que se revela clarividente no presente caso.

As
medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP)
mostram-se insuficientes e inadequadas, especialmente porque o paciente teria participado ativamente das agressões perpetradas contra a vítima. A necessidade de cessar ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa impõe a preservação da segregação provisória (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

Ademias, conforme reconhecido pela jurisprudência em caso análogo,
“há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP).

Quanto aos predicados pessoais favoráveis
ao paciente, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do CPP, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos. Enunciado no. 43 do TJMT:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”.

Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado:

(TJMT)
“(...) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que predicados pessoais favoráveis, por si só, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.”
(N.U 1033910-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço do habeas corpus quanto a tese de negativa de autoria
e, na parte conhecida,
denego a ordem
impetrada em favor do paciente JOÃO ERIK RAFALSKI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025